Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. FORMA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a fazenda pública que julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pelo executado, excluindo o excesso da aplicação composta da SELIC, mas reconhecendo a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 sobre o montante consolidado.
2. A controvérsia envolve a forma de incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, se sobre o valor consolidado da dívida ou apenas sobre o montante principal atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há preclusão da matéria de ordem pública relativa à correção monetária e incidência da SELIC; e (ii) a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora as questões de ordem pública, como correção monetária e juros moratórios, possam ser conhecidas a qualquer tempo por não se sujeitarem à preclusão temporal, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva quando já decididas no processo.
5. No cumprimento de sentença, não se admite a alteração dos limites do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada, sendo incabível modificar os parâmetros estabelecidos para correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado.
6. A sentença exequenda estabeleceu expressamente a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021, englobando correção monetária e juros de mora, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.
7. A tentativa de alterar a forma de incidência da taxa SELIC fixada no título executivo judicial representa indevida rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Tese de julgamento: Questões de ordem pública relativas à correção monetária e juros moratórios, quando já decididas em título executivo judicial transitado em julgado, sujeitam-se à coisa julgada e sua eficácia preclusiva, sendo incabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.893.854/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 9/6/2025; STJ, AREsp n. 2.840.573/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 14/4/2025; TJDFT, Acórdão 2003755, 0707478-75.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2048059, 0730092-74.2025.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 17/09/2025.